Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA LOCADORA (ART. 373, II, DO CPC). CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA DEVIDA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, conclui-se que a prova documental produzida pelas partes revela que a rescisão do contrato de administração ocorreu por iniciativa exclusiva da ré locadora, sem que tenha sido demonstrado, de forma cabal, o inadimplemento contratual do autor administrador. Isso porque não estão suficientemente acompanhadas de esteio probatório as alegações de inadimplemento atinentes aos supostos prejuízos causados aos inquilinos e à inobservância das obrigações de administração dos imóveis locados.
2. Em havendo o desfazimento do contrato de administração de imóvel comercial durante o tempo de vigência inicialmente pactuado no contrato de locação subjacente, faz-se devida a incidência da multa contratual prevista para a hipótese de encerramento do contrato de administração.
3. Segundo o disposto no art. 413 do Código Civil, incumbe ao magistrado promover a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante previsto for manifestamente excessivo, consideradas a natureza e a finalidade do negócio jurídico. Assim, é legítima e proporcional a redução equitativa realizada pela Magistrada de primeiro grau, a fim de não se promover o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes envolvidas, levando-se em conta o tempo remanescente do contrato de locação administrado.
4. Apelações cíveis do autor e da ré conhecidas e desprovidas.